Tribunal: TJDFT
Processo: 0702696-52.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO. LOCAÇÃO. COMERCIAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO. ALÉM. LIMITES. PEDIDO. COBRANÇA. ALUGUÉIS. PANDEMIA. COVID-19. CORONAVÍRUS. REVISÃO. CONTRATO. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. ÔNUS. PROVA. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA.
1. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
2. Incumbe ao réu comprovar que o contrato celebrado por escrito foi substituído por novo contrato verbal com redução do valor dos aluguéis por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
3. Apelação do autor provida. Apelação da ré desprovida.